Tribunal: TJSP
Processo: 1000540-73.2018.8.26.0269
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Pedido de aposentadoria especial ou de aposentadoria por tempo de contribuição – Questão previdenciária – Competência da Justiça Federal para o julgamento do recurso – Recurso não conhecido, determinada a remessa dos autos à E. Justiça Federal de Segundo Grau.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272181
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1000540-73.2018.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que é apelante ANGELA
MARIA DOS SANTOS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso não conhecido,
determinada a remessa dos autos à E. Justiça Federal de Segundo Grau. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000540-73.2018.8.26.0269 -Voto no
2
Apelação Cível no 1000540-73.2018.8.26.0269 – Itapetininga.
17a. Câmara de Direito Público.
Recte. Juízo Ex Officio.
Apte. Angela Maria dos Santos.
Apdo. Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz Miguel Alexandre Corrêa França.
Voto no 36.056
Vistos.
COMPETÊNCIA RECURSAL Pedido de aposentadoria especial
ou de aposentadoria por tempo de contribuição
Questão
previdenciária Competência da Justiça Federal para o julgamento
do recurso Recurso não conhecido, determinada a remessa dos
autos à E. Justiça Federal de Segundo Grau.
A r. sentença de fls. 231/235, cujo relatório é adotado,
julgou improcedente ação movida por Angela Maria dos Santos em face do INSS.
Irresignada, apela a autora. Pleiteia o reconhecimento
dos períodos trabalhados como especial e a concessão da aposentadoria
especial, ou a conversão do tempo laboral em comum para a outorga de
aposentadoria por tempo de contribuição.
Sem resposta.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça em
razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Conforme se verifica da petição inicial, a ação ajuizada
pela segurada é de natureza previdenciária. Afinal, os benefícios por ela
perseguidos
aposentadoria especial ou por tempo de contribuição

apresentam caráter previdenciário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000540-73.2018.8.26.0269 -Voto no
3
De se observar que em seu recurso de apelação, a
autora, expressamente, aduz:
“... requer a juntada das inclusas Razões de Apelação,
para que sejam encaminhadas e remetidas as Razões e
Contrarrazões de Apelação ao Egrégio Tribunal Regional
Federal da 3a Região”. (destaques do original - fls. 239).
Ora, não se discute aqui questão acidentária. Mas, sim,
questão eminentemente previdenciária.
Tratando-se,
pois,
de
matéria
previdenciária,
a
competência para o julgamento do presente recurso é da Justiça Federal (CF,
arts. 109, I e §§ 3o e 4o).
Daí
porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, não conheço do recurso e determino a remessa dos autos à
Colenda Justiça Federal de Segundo Grau.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)